Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-47.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800113-47.2021.8.14.0121

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ATO DOLOSO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa para Ressarcimento de Bens ao Erário proposta em desfavor de Raimundo Nonato Vieira da Costa, julgou improcedente a demanda com fundamento na prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. O autor narrou que o recorrido, enquanto Prefeito do Município Santa Luzia do Pará no exercício de 2003, deixou de aplicar corretamente recursos vinculados à educação (FUNDEF) e saúde, gerando dano ao erário, com prejuízo estimado em R$ 2.812.573,54.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa está prescrita; e (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento ao erário permanece imprescritível diante da alegação de ato doloso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92 (redação anterior à Lei nº 14.230/2021) incide para a aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa, iniciando-se no primeiro dia após o término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de agentes públicos no exercício de mandato, o termo inicial da prescrição é o término do vínculo com o Poder Público, sendo irrelevante a ocupação de novo cargo diverso posteriormente.

5.

Comprovado que o apelado deixou o cargo no dia 17/10/2003 e que a ação foi ajuizada apenas em 17/03/2021, resta caracterizada a prescrição quanto às sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

6.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475 (Tema 897), devendo a ação prosseguir apenas nesse tocante.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1089 (REsp 1899407/DF), também fixou o entendimento de que, mesmo reconhecida a prescrição das sanções, a ação pode prosseguir para análise do pedido de ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão de aplicação das sanções da Lei nº 8.429/92 ocorre em cinco anos após o término do mandato, conforme o art. 23, inciso I, da redação anterior à Lei nº 14.230/2021.

2.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/92, art. 23, inciso I (redação anterior); CPC/2015, art. 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08.08.2018; STJ, REsp 1899407/DF (Tema 1089), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2020; STJ, AgInt no REsp 2.070.177/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.328.612/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

da
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa para Ressarcimento de Bens ao Erário ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Raimundo Nonato Vieira da Costa,
julgou improcedente a referida ação,

reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Historiando os fatos, o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o recorrido, Raimundo Nonato Vieira da Costa, ex-prefeito de Santa Luzia do Pará, durante o exercício financeiro de 2003, teria praticado atos de improbidade administrativa, ao deixar de aplicar corretamente recursos vinculados à educação (FUNDEF) e à saúde, descumprindo a legislação específica que impõe a destinação mínima de recursos para essas áreas. Segundo o órgão ministerial, apenas R$ 354.060,87 (trezentos e cinquenta e quatro mil e sessenta reais e oitenta e sete centavos) foram aplicados na valorização do magistério, correspondendo a 17,86% (dezessete vírgula oitenta e seis por cento), quando o mínimo exigido era de 60% (sessenta por cento). Relativamente à saúde, somente 3,63% (três vírgula sessenta e três por cento) da arrecadação dos tributos municipais foi aplicada, em desacordo com o mínimo constitucional de 15% (quinze por cento). Além disso, o Tribunal de Contas dos Municípios identificou divergências contábeis e ausência de prestação de contas, imputando a necessidade de devolução de valores ao erário municipal, totalizando R$ 2.812.573,54 (dois milhões, oitocentos e doze mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Nas razões recursais (Num. 23426421 - Pág. 1/9), a representante do
Parquet
arguiu, em síntese, a imprescritibilidade das ações de ressarcimento de danos ao erário quando decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa.

Ressaltou que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 852475/SP (Tema 897 da Repercussão Geral), assentou o entendimento de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Defendeu, ainda, a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/92 à hipótese dos autos, diante da natureza dolosa dos atos imputados ao apelado, que geraram danos ao erário.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito.

O apelado não apresentou contrarrazões ao presente apelo, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 23426426 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 23437417 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 24397461 - Pág. 1/4
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa para Ressarcimento de Bens ao Erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de
Raimundo Nonato Vieira da Costa
,
julgou improcedente a referida ação,

reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Ressalto, inicialmente, que no período da ocorrência do ato de improbidade administrativa imputado ao apelado, encontrava-se vigente a redação anterior da Lei nº 8.429/92, na qual o prazo prescricional para ajuizamento de ações para fins de sanção por ato irregular encontrava-se disposto em seu art. 23, que preceituava o seguinte,
in verbis
:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que as demandas destinadas à aplicação das sanções previstas na redação anterior da Lei nº 8.429/92 podiam ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Além disso, é importante salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a teor da disciplina prevista no art. 23, inciso I, da Lei n. 8.429/92, na redação anterior à Lei nº 14.230/2021, nos casos de ato de improbidade imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 23, I DA LEI 8.429/92. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO MANDATO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a teor da disciplina prevista no art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, na redação anterior à Lei n. 14.230/2021, nos casos de ato de improbidade imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público" (AgInt no REsp n. 2.070.177/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 686.390/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 3/2/2016; REsp n. 1.836.329/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020; AgInt no REsp n. 1.842.217/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 17/9/2020.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.328.612/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento da jurisprudência do STJ, a teor da disciplina prevista no art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, na redação anterior à Lei n. 14.230/2021, nos casos de ato de improbidade imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. (AgRg no REsp 1510969/SP, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/11/2015).
2. No presente caso, a agravada foi exonerada do cargo comissionado de Secretária de Educação da Prefeitura de Crateus/CE em 31/12/2012 e a ação de improbidade administrativa foi ajuizada em 21/07/2018, quando já prescrita a pretensão punitiva estabelecida na LIA. 3. O fato de passar a ocupar cargo diverso em fevereiro/ 2013 não autoriza a contagem diferenciada da prescrição, visto que o cargo comissionado supostamente utilizado para a prática do ato ímprobo sofreu solução de continuidade, deflagrando o lustro prescricional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.070.177/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE MANDATOS INTERCALADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TÉRMINO DO PRIMEIRO MANDATO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Nos termos do art. 23, I, da Lei 8.429/1992, as ações destinadas a levar a efeito as sanções nela previstas podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 2. No caso de mandatos intercalados, o termo inicial do prazo prescricional é a data do término do mandato em que praticado o ato apontado como ímprobo, nos termos do art. 23, I, da Lei 8.429/92.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.647.209/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 29/5/2024)”

No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o apelado
Raimundo Nonato Vieira da Costa
foi Prefeito do Município de Santa Luzia do Pará até o dia 17/10/2003.

Nesse contexto, a data limite para ajuizamento de uma Ação de Improbidade Administrativa em desfavor do apelado era o dia 17 de outubro de 2008, ou seja, 05(cinco) anos após ter deixado o cargo de Prefeito de Santa Luzia do Pará.

Entretanto, a presente ação foi ajuizada apenas no dia 17 de março de 2021,
ou seja, em um prazo superior ao que preceituava o supramencionado
art. 23, inciso I, da Lei º 8.429/92
, ocasionando indubitavelmente a prescrição da ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em relação ao apelado no que tange
a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Por outro lado, em que pese
o reconhecimento da prescrição em relação as
penalidades previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92
, permanece possível a continuidade da ação com vistas a promover o ressarcimento ao erário, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a controvérsia relativa ao Tema Repetitivo nº 1089 (REsp 1899407/DF), firmou a seguinte tese:
“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”.

Além disso, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida
- Tema 897
, definiu de forma definitiva a discussão acerca da prescrição das ações por prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, cuja ementa tem o seguinte teor,
in

verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)”

Por conseguinte, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que as ações que buscam o ressarcimento ao erário decorrente de prática de atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa não estão sujeitas à prescrição.

Destarte, ante as razões supramencionadas, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, devendo a prescrição decretada ser parcialmente afastada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise do pleito de ressarcimento ao erário.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,
para, anulando a sentença vergastada, afastar a parcialmente a prescrição decretada e determinar com o retorno dos autos ao Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
28
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/05/2025